Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL NA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA INTEGRATIVA QUE ESPECIFICOU O PERÍODO ABARCADO PELA QUITAÇÃO PARCIAL. ACLARATÓRIOS TEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE À QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de alimentos, requerendo o pagamento do débito concernente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. Intimado, o executado se quedou inerte quanto ao pagamento e o Juízo de origem decretou sua prisão civil. Após dez meses do ajuizamento da ação, com o encarceramento do devedor de alimentos, houve o pagamento apenas de algumas parcelas, sendo que a Contadoria Judicial apurou o valor devido no tocante ao respectivo interregno. Ato contínuo, o Juízo de origem prolatou sentença e julgou extinto o feito, ante o pagamento integral do débito, e o Ministério Público opôs embargos de declaração, apontando omissão no tocante à indicação das parcelas objeto de quitação e à declaração de débito remanescente, o que foi devidamente sanado pelo Juízo a quo em sentença integrativa.
2. Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em 19/12/2022, não padecem de vício de intempestividade, como alega o ora recorrente, porquanto o prazo se iniciou em 14/12/2022 e findou em 30/1/2023, considerando-se o prazo em dobro para manifestação (art. 180 do CPC) e a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Por conseguinte, apontada omissão pelo Ministério Público nos aclaratórios, no tocante à ausência de indicação das parcelas objeto de quitação e de declaração de débito remanescente, o Juízo de origem sanou o aludido vício, com respaldo no art. 1.022 do CPC, após oportunizar à parte adversa a possibilidade de apresentar contrarrazões (art. 1.023, § 2o, do CPC).
4. Frise-se que não houve intimação do exequente, ora apelado, para se manifestar quanto à planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial, tampouco quanto ao pagamento realizado pelo executado, procedendo-se, de imediato, à prolação da sentença, com declaração de quitação da dívida. Assim, revela-se descabida a alegação do ora recorrente acerca da ausência de impugnação oportuna pelo exequente.
5. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso ou a alteração da verdade dos fatos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.